Tribunal: STF
Processo: Rp 1525
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
REFERINDO-SE A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AO DIREITO
CONSTITUCIONAL VIGENTE, E NÃO MAIS VIGENDO A CONSTITUIÇÃO DE 1969,
A PARTIR DE 5 DE OUTUBRO DE 1988, NÃO HÁ CUIDAR DE VIOLAÇÃO AS
SUAS NORMAS.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.